Tribunal: TJMT
Processo: 1022839-82.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022839-82.2024.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECLAMANTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DE CUIABA (RECLAMADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECLAMANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA BIANCHINI FERREIRA FERNANDES - CPF: 002.015.591-37 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - CPF: 106.292.541-68 (ADVOGADO), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO), ANA VERONICA MORCELI RODRIGUES - CPF: 335.729.188-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES EMANADAS DESTA COLENDA CÂMARA JULGADORA - INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.
Reclamação constitucional com pedido de liminar ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa nº 0020380-84.2013.811.0041, que homologou os cálculos apresentados pela parte exequente e determinou a expedição de ofício requisitório.

2. O Reclamante alega que a decisão reclamada desrespeitou acórdão transitado em julgado da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que teria determinado a prévia liquidação da sentença. Sustenta a nulidade do ato por suposto descumprimento de ordem judicial.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em apurar se o Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá violou decisão proferida pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo ao homologar cálculos apresentados pela exequente e determinar a expedição de precatório sem a prévia liquidação da sentença.

III. Razões de decidir

4. A Reclamação Constitucional é cabível nos termos do art. 988, II, do CPC, para garantir a autoridade das decisões do tribunal.

5. No caso, não se verifica descumprimento da decisão proferida na Apelação Cível nº 23538/2017. O referido acórdão estabeleceu apenas parâmetros para o cálculo de juros moratórios, correção monetária e honorários advocatícios, não havendo determinação para realização de nova liquidação ou perícia contábil.

6. O título executivo judicial foi mantido íntegro, com adequação apenas dos critérios de atualização e consectários legais, o que legitima a homologação do cálculo realizado pela parte exequente e a expedição de precatório.
7. Não há demonstração de afronta à autoridade da decisão proferida por esta Corte, razão pela qual a Reclamação não merece acolhimento.

IV. Dispositivo e tese

8. Reclamação julgada improcedente. Tese de Julgamento:

"1. A Reclamação Constitucional prevista no art. 988 do CPC, tem por finalidade garantir a autoridade das decisões dos Tribunais, não se prestando à rediscussão do mérito da causa originária. 2. Não configura descumprimento de acórdão a homologação de cálculo que observa os parâmetros fixados para correção monetária, juros moratórios e honorários advocatícios, quando mantido o título executivo judicial."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 988, I e II; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, RCL 00234819120198130000, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 14/05/2019; TJMG, Reclamação 1.0000.17.105910-8/000, Rel. Des. Domingos Coelho, j. 07/11/2018; TJMG, Reclamação 1.0000.17.069250-3/000, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 14/12/2017; TJMT, Reclamação N.U 1000892-45.2019.811.0000, Rel. Des. Serly Marcondes, j. 14/11/2019.

R E L A T Ó R I O

RECLAMANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

RECLAMADO:
JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Reclamação
com pedido de liminar apresentada pelo
Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, no bojo dos autos de
Execução Por Quantia Certa
nº 0020380-84.2013.811.0041
, homologou
o cálculo apresentado

pela exequente, e determinou a expedição do competente ofício requisitório (Precatório).

O Reclamante sustenta, em síntese, que,
O Juízo de primeiro grau, homologou os cálculos aritmético da parte autora apesar do acórdão transitado em julgado determinar a liquidação de sentença.

Relata que,
além de homologar o cálculo aritmético da autora, determinou ainda a expedição de ofício requisitório, em total descumprimento da ordem judicial emanada da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo desse Tribunal
.

Diz que,
ingressou com embargos de declaração alegando erro material na decisão embargada, tendo em vista que a decisão transitada em julgado determinou a liquidação de sentença, portanto, a ordem emanada pela Primeira Câmara de Direito Público deveria ser cumprida. Todavia, os embargos de declaração foram rejeitados pelo MM. Juiz
.

Destaca que,
o voto da Relatora da Apelação n. 23538/2017, deixa claro que a sentença é ilíquida e deve proceder a liquidação.

Nesse contexto, requer a suspensão da decisão impugnada, nos termos do artigo 989 do CPC.

A requisição de informações, da autoridade cujo ato foi impugnado, a serem prestadas no prazo de 10 (dez) dias, bem como a citação do Requerido.

Ao final, confirmando a decisão proferida em antecipação de tutela, requer a procedência da presente Reclamação para declarar nulo o ato decisório, determinando que cumpra o acórdão da Apelação Cível nº 23538/2017.

Juntou documentos anexos ao arquivo virtual.

A liminar foi deferida no sentido de suspender a eficácia da decisão impugnada, até decisão final (Id. 238647687).

Foi certificado ao id. 244485696, que na data de 25/11/2024, decorreu o prazo do Reclamado sem que fossem prestadas informações.

Citada, Camila Bianchini Ferreira Fernandes, beneficiária da decisão impugnada, apresentou contestação pugnando pela improcedência da reclamação (Id. 248082174).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 248082174).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, insurge-se o reclamante contra ato praticado pelo MM. Juiz de Direito da Primeira
Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, na decisão proferida nos autos de nº
0020380-84.2013.811.0041
, julgado por esta Colenda Câmara Julgadora.

De início, cumpre consignar que, cabe Reclamação Constitucional da parte interessada ou do Ministério Público para preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade das decisões do tribunal, garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência, nos termos do art. 988 do CPC/15, que assim dispõe:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

Acerca do cabimento da Reclamação Constitucional, seguem os dizeres de Daniel Amorim Assumpção Neves:

"Deve-se notar que das hipóteses de cabimento da
reclamação

constitucional
sempre haverá ofensa a uma norma legal, sendo possível se imaginar o cabimento de recurso contra tal violação. A
reclamação

constitucional
, entretanto, tem atrativos que os recursos não têm, e por isso se torna um importante instrumento de impugnação."

(Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, 8ª Edição. Ed. JusPODIVM, p. 1.624).

Pois bem.
Inicialmente, convém destacar que, esta, reclamação tem por finalidade apenas verificar se o magistrado descumpriu ou não decisão prolatada por este Tribunal de Justiça.

Conforme relatado, o cerne da controvérsia gira em torno da decisão que, em tese, teria violado os limites do decidido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na apelação nº
23538/2017.

Com efeito, a despeito de o reclamante sustentar que a decisão proferida ao id. (136044115) dos autos originários nº 0020380-84.2013.811.0041, em que o Magistrado de Primeiro Grau ao (
homologar
o cálculo apresentado

pela exequente, e determinar a expedição do competente ofício requisitório)
,
não teria observado o disposto no acórdão proferido na Apelação nº
23538/2017
, razão não lhe assiste.

Is
so porque, não obstante, em sede de liminar esta Relatora tenha entendido de forma contrária, uma vez que o juízo
a quo
homologou os cálculos e determinou a expedição de precatório para pagamento do crédito reconhecido, todavia, melhor analisando os autos originário nº 0020380-84.2013.811.0041, observa-se que trata de “
Ação de Execução Por Quantia Certa
”
, que Camila Bianchini Ferreira Fernandes, move em face do Estado de Mato Grosso, em que a exequente era servidora deste Tribunal de Justiça, cujo título se encontra encartado ao id. 233548163, já com julgamento do recurso de apelação, que proveu parcialmente, fixando os marcos para juros moratórios, correção monetária e fixação de honorários advocatícios, cujo acórdão
restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – ARTIGO 1ª F DA LEI Nº 9494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/2009 – OBSERVÂNCIA RESPECTIVAMENTE DO RE N. 870.947-SE (TEMA 810) E REsp nº 1.492.221/PR – TEMA 905 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Quanto ao regime de atualização monetária incidente sobre as condenações em face das ações referentes à URV, aplica-se os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal até dezembro/2000, com destaque para incidência do IPCA-E, a partir de janeiro/2001.

2.
Quanto aos juros moratórios, estes incidirão a partir da citação, com índices oficiais de remuneração básicas e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (redação dada pela Lei nº 11.960/09).

3. O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/03/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Já a decisão impugnada assim restou consignada:

Cuida-se de Ação de Execução Por Quantia certa movida por Camila Bianchini Ferreira Fernandes movida contra a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso
, cujo título encontra-se encartado no ID 58332526, fl. 21
, já com julgamento do recurso de apelação, fls. 20/37, ID 58332531, que proveu o referido parcialmente, fixando-se marcos para juros moratórios, correção monetária e fixação de honorários advocatícios.

[...]

Devidamente intimada a Fazenda para se manifestar, pugnou pela realização de perícia contábil para a demonstração da liquidação zero, bem como requereu a juntada
“
do laudo pericial da 1ª Vara da Comarca de Rondonópolis (
para)
demonstrar ter havido recomposição da perda decorrente da URV aos servidores da Educação Básica, por meio da Lei nº 6.528/94. Tal entendimento pode ser estendido aos demais servidores do Estado de Mato Grosso, já que a supracitada lei cuidou de recompor a URV indistintamente a todas as carreiras do Poder Executivo.”.
ID 86001866.

[...]

A análise acurada dos autos reflete que já fora objeto de apreciação deste juízo, e também do Segundo Grau, a existência acerca de créditos a serem pagos pela fazenda à exequente, para tanto, basta observar os documentos acima destacadas. Portanto, não há que se falar em liquidação zero.
(
Título, fl. 21, ID 58332526, já com julgamento do recurso de apelação, fls. 20/37, ID 58332531
)

Quanto a impugnação apresentada pelo Estado as fls. 48/59, ID 58332531, nos termos do art. 535, Inciso IV do CPC, noto que versa sobre questões já resolvidas no recurso de apelação, bem como dos informes contido em todo o arcabouço processual é possível concluir pelo não pagamento do crédito aqui pretendido pela exequente, em via administrativa.

[...]

Muito embora o juízo tenha intimado para a liquidação de valores, o título não foi desconstituído, sendo revisto pelo
e
. Tribunal de Justiça apenas juros moratórios, correção monetária e fixação de honorários advocatícios, mantendo-se o título. (Recurso de apelação, fls. 20/37, ID 58332531).

Cumpre destacar, para que não haja imbróglio, que a sentença que julgou o excesso da execução está encartada no ID 58332526, fls. 30/31, e fixou o crédito no importe de R$ 32.818,67 (trinta e dois mil, oitocentos e dezoito reais e sessenta e sete centavos),
que fora objeto de recurso
,
sendo revisto apenas juros moratórios, correção monetária e fixação de honorários advocatícios
, mantendo-se o título, retornando o feito a este juízo apenas para a adequação de valores, ou seja, tendo por base de valores o título constituído e confirmado e os juros moratórios, correção monetária e fixação de honorários advocatícios.

Destarte,
H
OMOLOGO POR SENTENÇA o cálculo apresentado no ID 135922245
pela exequente, nos moldes do art. 535, 3°, do CPC, bem como fixo os honorários advocatícios, determinados em recurso de apelação, no importe de 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, §3°, inciso I, do CPC.

[...]

Ora, do acima, constata-se que, diferentemente do que tenta fazer crer a parte reclamante, a determinação estabelecida pelo Juízo de Primeiro Grau, em que “
homologou o cálculo apresentado pela exequente e determinou a expedição de precatório para pagamento do crédito”
,
não há que se falar em descumprimento de ordem judicial pelo Reclamado.

Cumpre destacar que, o acórdão mencionado pelo reclamante, não impede a homologação dos cálculos apresentados pela exequente, bem como não impôs a necessidade de realização de perícia, mas, apenas determina que a apuração do valor seja realizada de acordo com os parâmetros estabelecidos, ou seja,
a metodologia para o cálculo de correção monetária e juros de mora
. Desse modo, ao homologar os cálculos, o juízo de primeiro grau apenas cumpriu à decisão proferida na apelação, que ao estabelecer os critérios para correção monetária, juros moratórios e honorários advocatícios, mantem-se incólume o título executivo e determinou a liquidação de sentença com base nesses parâmetros.

Dessa forma, conclui que não houve inobservância de ordem proferida por este Egrégio Tribunal de Justiça, mas tão somente uma determinação estabelecida pelo Magistrado
a quo
, no sentido de
homologar os cálculos, que ao estabelecer os critérios para correção monetária, juros moratórios e honorários advocatícios, mantem-se incólume o título executivo, que determinou que a liquidação de sentença com base nesses parâmetros.

Nesse sentido é a jurisprudência:

EMENTA: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL - NÃO COMPROVAÇÃO.

É cabível a Reclamação Constitucional da parte interessada ou do Ministério Público para, entre outras hipóteses, garantir a autoridade das decisões do Tribunal, segundo o disposto no art. 988 do CPC/2015.
Ausente demonstração de que o acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça não foi observado, a improcedência da Reclamação é medida que se impõe.

(TJ-MG - RCL: 00234819120198130000, Relator:

Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento:

14/5/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/5/2019)

RECLAMAÇÃO
- AGRAVO DE INSTRUMENTO - EFEITO SUSPENSIVO - DEFERIMENTO PELA INSTÂNCIA RECURSAL -
SUPOSTA VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DE
DECISÃO
PROFERIDA PELO TJMG POR LIMINAR CONCEDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO VERIFICAÇÃO
:

De acordo com os artigos
988
do
CPC/2015
e 560 do RITJMG caberá
reclamação
da parte interessada ou do Ministério Público para, dentre outros casos, preservar a competência do tribunal e garantir a autoridade de suas decisões.
- Ausente demonstração de que a competência deste Tribunal foi violada, não há de se falar em procedência da
reclamação
.

(TJMG -
Reclamação 1.0000.17.105910-8/000
, Relator (a): Des.(a) Domingos Coelho, 12ª
CÂMARA
CÍVEL, julgamento em 7/11/2018, publicação da súmula em
19
/
11
/
2018
)

EMENTA:
RECLAMAÇÃO
.
AUTORIDADE DA DECISÃO – PRESERVAÇÃO -
DESCUMPRIMENTO
.
INOCORRÊNCIA
.
IMPROCEDÊNCIA
.

A
reclamação
não é meio adequada para rediscussão da questão controvertida, pois não tem natureza recursal. Limita-se a garantir a competência e autoridade das decisões dos Tribunais. Se não houve comprovação de uma dessas hipóteses, impõe-se a
improcedência
do pedido exordial.

(TJMG -
Reclamação 1.0000.17.069250-3/000
, Relator (a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, 17ª
CÂMARA
CÍVEL, julgamento em 14/12/2017, publicação da súmula em
23
/
1
/
2018
)

EMENTA: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
-
ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL - NÃO COMPROVAÇÃO
.

É cabível a Reclamação Constitucional da parte interessada ou do Ministério Público para, entre outras hipóteses, garantir a autoridade das decisões do Tribunal, segundo o disposto no art. 988 do CPC/2015. Ausente demonstração de que o acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça não foi observado, a improcedência da Reclamação é medida que se impõe.

(TJ-MG - RCL: 10000190023481000 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 14/5/2019, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/5/2019)

Não é outro o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECLAMAÇÃO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – INTIMAÇÃO PARA QUE A PARTE EXEQUENTE INDIQUE ENDEREÇO DE SEU DOMICÍLIO DE FORMA COMPROVADA E PRESTE ESCLARECIMENTO ACERCA DA ESCOLHA DO FORO –
DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO EMANADA DESTA COLENDA CÂMARA JULGADORA – INOCORRÊNCIA – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

No caso, não há que se falar em descumprimento de ordem judicial pelo Reclamado, porquanto insubsistente a decisão que embasa esta reclamação, tendo em vista que foi declarada a nulidade de todo o processo executivo/cumprimento de sentença uma vez que determinada a sua liquidação
.

(N.U

1000892-45.2019.811.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis de Direito Privado, Julgado em 14/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019).

Em sendo assim e tendo em vista que não houve descumprimento de ordem do Tribunal de Justiça por parte do Juízo de Primeiro Grau, a improcedência da presente Reclamação Constitucional é medida que se impõe.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Reclamação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025